Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718717-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME EMBARGADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP DESPACHO O presente agravo de instrumento já teve julgamento de mérito, como se infere do acórdão acostado ao ID 13997926. Atualmente, aguarda o julgamento dos embargos de declaração. Esclareço ao peticionante que a angusta via processual do agravo de instrumento, tem como parâmetro norteador a decisão agravada. Destarte, no que diz respeito à petição alegando a existência de fato novo, não deve ser dirigida a este juízo, não podendo ser examinada nesta fase processual, porque, como dito, o agravo se limita ao conteúdo da decisão de primeira instância. Nada a prover quanto à petição acostada ao ID 14512228. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator